Tribunal: STF
Processo: RE 76039
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-31
Data de publicação: 1977-05-31

Ementa:
1. CONSTITUIÇÃO DE 1967 COM A EMENDA N. 1/69, ART. 106. TRATA-SE DA NORMA QUE NÃO É AUTO-APLICÁVEL, POIS O SEU TEXTO CONTÉM PROMESSA DE LEI ESPECIAL AINDA NÃO EDITADA.
2. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM QUE O RECORRENTE  ALEGA QUE O ACÓRDÃO IMPUGNADO CONTRARIOU SOBREDITA REGRA.
3. NÃO-RECONHECIMENTO.